Tribunal: TJDFT
Processo: 0019324-21.2016.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DA INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA TÉCNICA. PAGAMENTOS REALIZADOS EM ATRASO. SALDO EM CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO DAS CONTAS. RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Rejeitadas as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de inovação recursal, porque o recurso está devidamente fundamentado, com clara exposição das razões recursais e impugnação específica dos fundamentos constantes na sentença, a qual teria abordado a temática trazida ao tempo da prova pericial, ora devolvida ao conhecimento do Tribunal.
II. As obrigações primordiais do síndico englobam o planejamento e a execução orçamentária, a prestação de contas, a fiscalização, a cobrança aos condôminos, a convocação de assembleias, entre uma miríade de outras atribuições, dentro do período conferido em seu mandato.
III. A responsabilidade pelo bloqueio da conta bancária do condomínio, bem como pelas consequências decorrentes da restrição é exclusivamente da apelante, que, como síndica, possuía a obrigação de manter as contas bancárias regularizadas.
IV. Deve-se impugnar o laudo pericial de modo direito e distinto, não se admitindo questionamentos vagos e carentes de elementos probatórios que não abalam os critérios e as conclusões extraídos da perícia.
V. É possível que os bens transferidos por doação sejam revertidos ao patrimônio do doador, quando houver cláusula nesse sentido; entretanto, as evidências não indicam a atual propriedade ou a posse dos bens (geladeira e bebedouro, com respectivo uso pelo condomínio), com os respectivos valores, o que compromete a pretendida dedução da dívida da síndica para com o condomínio.
VI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente à luz do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.